Tribunal: TJDFT
Processo: 0719615-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719615-60.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WALKIRIA CRUZ DE FREITAS AGRAVADO: FRANCINALDO JOSE RODRIGUES DE BARROS, GILVANILDA GOMES DE SA DECISÃO 1. A devedora agrava contra a decisão (Proc. 0703432-51.2023.8.07.0020 – id 157155693) da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em cumprimento provisório de sentença, deferiu a gratuidade de justiça com efeitos ex nunc. Afirma que formulou o pedido de gratuidade de justiça na primeira oportunidade de manifestação nos embargos de terceiro, não sendo, porém, apreciado, fato que autoriza sua concessão com aplicação de efeitos retroativos, de forma a impedir a inclusão dos honorários sucumbenciais e das custas processuais na execução. Aponta perigo de dano no levantamento dos valores penhorados, comprometendo sua subsistência. Pede a aplicação de efeito suspensivo à decisão até o julgamento do AGI. 2. Não constato, em princípio, a aparência do bom direito. O benefício da gratuidade tem efeitos ex nunc, ou seja, a partir do pedido. No caso, o pedido foi inicialmente formulado pela agravante na contestação dos embargos de terceiro (id 46927815), sendo indeferido por decisão publicada em 22/06/21 (Proc. 0715641-57.2020.8.07.0020 – id 94965093), contra a qual não foi interposto recurso. Nos autos dos embargos de terceiro, a agravante foi condenada, em grau recursal, à verba sucumbencial (Ac. 1.412.397), o que ensejou a demanda de origem de cumprimento provisório de sentença. No cumprimento provisório de sentença, a recorrente pleiteou novamente a concessão do benefício (id 152677315 – autos principais), que foi deferido sem efeitos retroativos pela decisão agravada. Logo, não se trata, em verdade, da primeira oportunidade de manifestação da parte, capaz de atrair a concessão da gratuidade com efeitos ex tunc. A propósito, precedente do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. 1. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DA CORTE DE ORIGEM NÃO VINCULA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. 3. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO. BENEFÍCIO QUE NÃO POSSUI EFEITOS RETROATIVOS. PRECEDENTES. 4. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. SITUAÇÃO FÁTICA DISTINTA. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 3. Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal, a concessão dos benefícios da justiça gratuita irradia efeitos ex nunc, isto é, não possui efeitos sobre atos processuais pretéritos. Incidência da Súmula 83/STJ no ponto. (...). 5. Agravo interno desprovido. (T3, AgInt no REsp 1.914.869, Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 2022). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Desnecessário intimar os agravados para contrarrazões, visto que já espontaneamente apresentados nos autos (id 47576268). Intimem-se. Brasília/DF, 27/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator